Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-05.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. ART. 156, DO CPP. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. Isso não implica ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do Estado Democrático de Direito. Pelo contrário, há respeito a eles, pois não há espaço para alegação sem provas, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal, que determina: “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.”
2. Recurso conhecido e não provido.